Tribunal: CARF
Processo: 10640.000380/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000380/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.975 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
EMPRESA UNIDA MANSUR & FILHOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/07/2005
LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO EM DESCONFORMIDADE
COM A LEI. FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
Integram a base de cálculo para incidência de contribuições previdenciárias a
participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga
ou creditada em desacordo com lei específica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 210/214, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 201/207, a qual julgou procedente o
lançamento de Contribuição Social Previdenciária relacionados ao período de apuração:
01/07/2005 a 31/07/2005, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 5/2/2009, sob n° 37.197.383-0, para o período
7/2005 e 7/2006, onde consta, por motivação do lançamento no Relatório Fiscal de
folhas 20 a 22, verso, o seguinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000380/2009-47
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.975 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000380/2009-47

2. DA AUTUAÇÃO:
2.1. Este relatório é integrante do Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP, de
Contribuições Previdenciárias dos Segurados, correspondentes à parte não descontada
dos segurados empregados e de responsabilidade da Empresa, destinadas à seguridade
social e arrecadados, até 27/10/04, pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, a
partir de 28/10/04 pela SRP - Secretaria da Receita Previdenciária (MP n°222/2004,
convertida na Lei n°11.098/2005 e Decretos n°1l.098/2005 e Decretos n°5.256/04, art.
18, I) e a partir de 02/05/2007, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Lei n°11.45
7/07, arts. 2 e 3);
3. ELEMENTOS EXAMINADOS:
3.1. Na Fiscalização da Empresa foram examinados, para apuração do débito em
questão, os elementos abaixo:
 DIPJ, Balanço Patrimonial e Resultado do Exercício;
 Livro Diário e Razão;
 Folha de Pagamento;
 GFIP;
 Convenção Coletiva de Trabalho;
 Outros Elementos.
4. DO FATO GERADOR (não informado em GFIP):
Analisada a documentação as contribuições previdenciárias aqui Autuadas e devidas
pela Empresa, tiveram como Fato Gerador:
4.1. Participação nos Lucros:
4.1.1. Pagamento de Participação nos Lucros em desacordo com a legislação vigente –
Lei n°10.101/2000 - que regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa. Para que o segurado empregado tenha direito a PLR torna-se
necessário que o mesmo participe de um resultado que se baseie em regras claras e
objetivas de metas a serem alcançadas e que tenha o intuito de incentivar a
produtividade.
4.1.2. Para a participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa, a Lei
n°10.101/2000 estabelece as seguintes condições:
a) a PLR deve ser objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, mediante
um dos procedimentos abaixo, escolhidos pelas partes de comum acordo:
 Comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da categoria;
 Convenção ou acordo coletivo.
b) Dos instrumentos decorrentes da negociação, deverão constar regras claras e
objetivas quanto afixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
 Índice de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
 Programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
4.1.3. No Acordo/Convenção coletiva arquivado na entidade sindical dos trabalhadores
não consta regras claras e objetivas (item b acima) para participação nos Lucros. Tais
pagamentos ocorreram de foram habitual no mês de julho de cada ano em 2005 e 2006,
constituindo, pois. base de incidência para contribuição previdenciária.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.975 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000380/2009-47

4.1.4. Embora esteja relacionado no item 3 - período de débito - do Relatório Fiscal do
Auto de Infração debcad n°37.168.133-2, de 27 de maio de 2008 – com cópia em anexo,
o Fato Gerador Participação nos Lucros não foi constituído para as competências
072005 e 072006, conforme podemos constatar através do exame do Discriminativo
Analítico de Débito [Levantamento: PL – Participação Resultado] daquele Auto de
Infração consolidado em 13/05/2008 e parte integrante do referido crédito fiscal - vide
cópia em anexo.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado pessoalmente conforme fl. 2 (05/02/2009) e impugnou
(fls. 148/152) o auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Ocorre que o mencionado Auditor deixou de observar as cláusulas “3.2” e “4.2”
constantes, respectivamente, no Acordo Coletivo de 2005 e no de 2006 (cópias em
anexo), pois se assim procedesse, teria verificado a regra expressa de que o pagamento
realizado em junção de PLR “...não constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista ou previdenciário, não se aplicando o princípio da habitualidade.”
(sic)
Portanto, se tal cláusula coletiva prevê, expressamente, que as verbas pagas a título de
participação no lucro não possuem natureza remuneratória, conclui-se, claramente, que
os mencionados valores não podem ser considerados como base de incidência para
contribuição previdenciária, pois tal ato ofenderia, conforme já salientado, o art. 7o,
XXVI, da Constituição Federal...
Por fim, cumpre destacar que a alegação utilizada no Auto de Infração de que o Acordo
Coletivo está em desacordo com a legislação vigente encontra-se totalmente
equivocada, já que tanto no Acordo Coletivo de 2005 como no de 2006 há previsão
expressa (inciso 11 da cláusula “3.4” e inciso 11 da cláusula “4.4”, respectivamente) das
regras claras e objetivas para a participação do empregado nos lucros, in litteris:
“11- Terão direito à quota da P.L.R. os empregados que contribuírem para a obtenção
de lucros por parte da empregadora, assim considerados aqueles que no decorrer dos
dozes meses anteriores ao pagamento da quota tenham tido somente uma falta
injustificada dentro do mês ou na sua proporcionalidade e que não causarem por ato seu
acidentes envolvendo veículos da empregadora. Desde que comprovado por perícia
técnica contratada pela empresa com acompanhamento do Sindicato. (...)”
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 201)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/07/2005
LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM A
LEI. FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA.
Integram a base de cálculo para incidência de contribuições previdenciárias a
participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada em desacordo com lei específica.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 04/03/2010 (fl. 209),
apresentou o recurso voluntário de fls. 210/214, alegando em síntese: não incidência das
contribuições previdenciárias sobre a Participação dos Lucros e Resultados (PLR), tendo em
vista a previsão em Acordo Coletivo de Trabalho, com regras claras e objetivas.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.975 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000380/2009-47

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Pagamento de PLR
A irresignação do contribuinte limita-se à não incidência da Contribuição
Previdenciária sobre o pagamento de Participação nos Lucros e Resultados.
Entretanto, não assiste razão, uma vez que, para fazer jus à isenção quanto a este
pagamento, deveria cumprir à risca o que determina a Lei no 10.101/2000.
Vejamos o que dispõe a Lei no 10.101/2000:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada pela Lei no 12.832, de
2013) (Produção de efeito)
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;

II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Também há previsão na Lei no 8.212/91 e normas regulamentadoras abaixo
elencadas:
LEI No 8.212 DE 1991:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.975 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000380/2009-47

(Redação dada pela Lei n” 9.528, de 10/12/97
(...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n” 9.528, de 10/12/97)
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei especifica. "
DECRETO No 3.048 DE 1999:
“Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditado de acordo com lei especifica;”
INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS/SRP No 3, DE 14 DE JULHO DE 2005 – DOU de
15/07/2005:
“Art. 69. Entende-se por salário de contribuição:
I - para os segurados empregado e trabalhador avulso, a remuneração auferida em uma
ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos que lhe são pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo a disposição do empregador ou tomador de
serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou de acordo coletivo
de trabalho ou de sentença normativa, observado o disposto no inciso I do § 1o e §§2°e
3”do art. 68;”
“Art. 71. As bases de cálculo das contribuições sociais previdenciárias da empresa e do
equiparado são as seguintes:
1 - o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o
mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestam serviços,
destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjeias, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou de acordo
coletivo de trabalho ou de sentença normativa; "
“Art 72. Não integram a base de cálculo para incidência de contribuições:
(...)
XI - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei especifica;”
Analisando-se o Acordo coletivo – 2006 – PLR – fls. 136:
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.975 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000380/2009-47

4- PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS
4.1 - As empresas concederão a título de participação nos lucros ou resultados, pagando
até o dia 30 de julho de cada ano, uma quota única correspondente a: 20% (vinte por
cento) do salário nominal do ano anterior. Limitado ao valor máximo de 20% do piso
salarial do motorista.
4.2 - Conforme previsto na Constituição e na Lei n° l0.101 de l9/l2/2000 e em todas as
suas reedições posteriores, o pagamento previsto nesta cláusula não constitui base de
incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário não se aplicando o
princípio da habitualidade.
4.3 - A quantia a ser paga deverá ser compensada caso a empresa empregadora decida
firmar outro acordo sobre a participação nos lucros ou resultados.
4.4 - O pagamento da quota se sujeitará aos critérios estabelecidos a seguir:
I - Terá direito à quota integral da P.L.R. nas condições estabelecidas na cláusula 4.l da
presente Convenção Coletiva de Trabalho, levando em consideração a
proporcionalidade do tempo efetivamente trabalhado e da admissão.
II – Terão direito à quota da PLR os empregados que contribuírem para a obtenção de
lucros por parte da empregadora, assim considerados aqueles que no decorrer dos doze
meses anteriores ao pagamento da quota tenham tido somente uma falta injustificada
dentro do mês ou na sua proporcionalidade e que não causarem por ato seu acidentes
envolvendo veículos da empregadora. Desde que comprovado por perícia técnica
contratada pela empresa com acompanhamento do Sindicato.
A empregadora deverá informar oficialmente ao Sindicato a empresa contratada para a
realização de perícia técnica quando necessária.
III - Os valores pagos pelas empresas, em cumprimento do disposto na presente
cláusula, serão compensados, caso as empresas sejam obrigadas ao pagamento de
qualquer parcela a titulo de participação nos lucros ou resultados, em decorrência da
legislação ou Medida Provisória superveniente ou por decisão da Justiça.
IV – Ficam desobrigados do cumprimento do disposto na presente cláusula as empresas
que já possuem outros tipos de programas de participação nos lucros ou resultados e
aquelas que concederam no mesmo período abono, gratificação ou qualquer outro
prêmio em valor igual ou superior ao disposto nesta cláusula com a mesma finalidade.
(...)
Por outro lado, mencionada convenção coletiva não cumpriu com os requisitos da
legislação, quais sejam:
- ser um instrumento de integração entre capital e trabalho;
- servir como incentivo à produtividade;
- ter regras claras e objetivas, podendo ser considerados como critérios e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade,
b) programa de metas, resultados e prazos previamente pactuados;
c) não constitui base para qualquer encargo trabalhista ou previdenciário; e
d) a periodicidade do pagamento não poderá ser inferior a um semestre.
Sendo assim, não há que se falar em preenchimento dos requisitos da Lei no
10.101/2000, de modo que não procedem as alegações da Recorrente quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.975 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000380/2009-47

Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital